Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DESPACHO O art. 77, V, do Código de Processo Civil, prescreve que é dever das partes manter os respectivos endereços atualizados. Em exame aos autos principais, verifica-se que o agravado foi citado no endereço constante do mandado sob ID 13997961 e não informou qualquer mudança de residência (ID 34877251, autos originários). Desta feita, reputo válida a intimação sob ID 13997961, enviada ao endereço constante dos autos, uma vez que o próprio agravado negligenciou seus deveres para com o processo. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006